Tribunal: TJMT
Processo: 1017537-90.2017.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017537-90.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE DÁ PROVIMENTO AO APELO DO EXEQUENTE CONTRA A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE PEDIDO DE ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON POR CERCEAMENTO DE DEFESA - VÍCIO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – JULGADO QUE APONTA OS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS PERTINENTES À SUA CONCLUSÃO QUANTO AO VÍCIO EXISTENTE NA DECISÃO ADMINISTRATIVA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.

1. Para alcançarem sucesso, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, mostrando-se imperativa a demonstração dos vícios ali enumerados.

2. No que diz respeito à decisão omissa, o parágrafo único do art. 1.022 conceitua como sendo aquela que deixa de se pronunciar acerca de tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, quando aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incidir em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º, do CPC.

3. Nesse sentido, eventual omissão apenas resta definida nos casos em que deficitário o exame da matéria de fato, se ausentes de exame questões importantes e que conduzam a julgamento divergente sobre a base fática do que se está julgando.

4. No caso, não se averigua omissão no acórdão questionado, mormente quando se consignou que, a despeito do pedido da parte, no processo administrativo, para a produção de prova, o órgão administrativo deu seguimento ao feito, proferindo a decisão administrativa sem que houvesse nos autos fundamentos defensivos.

5. Se o Embargante entende que houve
error in judicando
na análise das provas, ou má aplicação da lei ao caso concreto, deve se utilizar do recurso adequado para a discussão desses fatos, não sendo possível fazê-lo, na sede restrita dos embargos.

6. Expostas de forma inteligível as premissas para o reconhecimento, na espécie, da prescrição direta do crédito tributário, não se concebe a presença de omissão no Acórdão, denotando-se, dos presentes embargos, o vão escopo de rediscussão da matéria, sustentada em mero inconformismo da parte com o que foi julgado.

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra Acórdão proferido por esta Corte (id. 153098162, pp. 1/7), que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora Embargado e reformou a sentença apelada, a fim de declarar a nulidade da decisão administrativa proferida pelo PROCON nos autos administrativos registrados sob o n.º 0114-003.693-0, invertendo o ônus da sucumbência.

Para tanto, o Acórdão embargado concluiu pela existência de vício no processo administrativo que ensejou o cerceamento de defesa do Embargado, porque não recebido o seu recurso tempestivamente protocolado, além do fato de se ressentir a decisão recursal de fundamentação no que se refere ao mérito da infração consumerista.

Conforme se infere das razões expostas nos aclaratórios (id. 154487157, pp. 1/5), o Embargante alega a existência de omissão no Acórdão em razão da alegada inocorrência de cerceamento de defesa e tece considerações sobre os pontos sobre os quais entende que este não ocorreu nos autos do processo administrativo que tramitou junto ao PROCON.

Intimado, o Embargado apresentou contrarrazões ao recurso (id. 157703166, pp. 1/3), alegando, em suma, que a pretensão do Embargante é a rediscussão da matéria decidida no Acórdão embargado e pleiteando, ao final, o desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da cúpula ministerial, nos termos do art. 178, parágrafo único, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão deste Sodalício que deu provimento o seu Recurso de Apelação Cível do Embargado, reformando a decisão de primeiro grau
a fim de declarar a nulidade da decisão administrativa proferida pelo PROCON nos autos administrativos registrados sob o n.º 0114-003.693-0
.

A princípio, é importante destacar que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II); e/ou para corrigir erro material (inciso III).

No que diz respeito à decisão omissa, o § único do art. 1.022 conceitua como sendo aquela que deixa de se pronunciar sobre a tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, quando aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incidir em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º, do CPC.

A seu turno, o art. 489, §1º, do CPC elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada motivada. Veja-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1 - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Dessarte, tal como na proclamação do Acórdão, não há dúvida de que o julgador, ao deliberar acerca dos Embargos de Declaração, igualmente está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, como corolário, alterar a conclusão nela tomada.

Nesse esteio, importa destacar que o Embargante sustenta que não houve cerceamento de defesa do Embargado nos autos do processo administrativo, alegando que não houve a apreciação da questão no julgamento da Apelação, sendo pertinente o destaque do seguinte trecho das razões expostas pela parte:

“Dito isso, cumpre rememorar que, quando intimada para produzir as provas capazes de eventualmente alterar o curso do processo, a parte ora embargada se limitou a apresentar petição de conteúdo simples, alegando que não haviam indícios de conduta ilícita, bem como requisitando a apresentação de documentos pela consumidora reclamante. (Id. 107295032 Págs. 1 e 2).

Ocorre que, como consabido, a eventual disponibilização de documentos não era dever da consumidora reclamante, cujas alegações possuem presunção de veracidade reconhecida legalmente.

Não por outra razão, tem-se que a parte ora embargada não se desincumbiu de seu ônus probatório, posto que, quando oportunizada a produção de provas capazes de modificar o deslinde da questão, o Banco PAN manteve-se silente quanto à demonstração de inexistência da irregularidade. Portanto, de fato, não houve cerceamento do direito de defesa, até mesmo porque, como dito alhures, este somente restaria configurado se a parte tivesse sido impedida de produzir provas capazes de modificar o deslinde da questão.

Nesse sentido, repisa-se: a parte não foi impedida de produzir provas, eis que devidamente oportunizada a defesa administrativa prévia em face dos fatos contidos na reclamação. Ocorre que, no instante processual destinado à produção probatória (isto é, ANTES da decisão administrativa de primeira instância), o Banco PAN deixou de comprovar a inexistência da irregularidade
.”
(id. 154487157, pp. 3/4)

A fim de elucidar a questão levantada pelo Embargante, destaco trecho do Acórdão, pertinente ao caso vertente:

“Da detida análise dos autos administrativos, é possível observar que a decisão administrativa que condenou o apelante ao pagamento de multa fixada em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), proferida em 31/07/2014, foi cientificada via correio em 14/10/2014, conforme Aviso de Recebimento (ID. 107295034). Restou consignado que o prazo previsto para interposição de recurso administrativo, nos termos da Lei nº 7.926/03, é de 10 (dez) dias, e que o documento recursal foi protocolado em 22/10/2014, vide controle do órgão (ID. 107295034), evidente a tempestividade recursal. Assim, tenho certo que o não conhecimento do recurso administrativo, sem norma que assim impusesse, malferiu o direito de defesa do apelante, observando, ainda, que a decisão recursal deixou de fundamentar a decisão no que se refere ao mérito da infração consumerista.

[...]

Importante mencionar, sobretudo, que o apelante, ao apresentar defesa administrativa, requereu a disponibilização de documentos mencionados na reclamação, sem adentrar ao mérito da reclamação, no entanto o órgão não atendeu o requerimento e procedeu com o proferimento da decisão administrativa. Ainda que não obrigada em conceder mais prazo ou possibilitar o envio desses documentos, evidente que o não recebimento do recurso impôs grave prejuízo ao apelante, de modo que ambas as decisões se deram sem análise de fundamentos defensivos. Por todo exposto, evidente a ilegalidade na aplicação da multa originada do Processo Administrativo nº 0114-003.693-0”
(id. 153098162, pp. 5/6)

Diante do que se vê no trecho do Acórdão acima colacionado, resta evidente a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, pois foram analisados e sopesados, no Acórdão atacado, os fatos que levaram à conclusão quanto ao cerceamento de defesa do Embargado no processo administrativo do PROCON Estadual, consistentes no não atendimento ao pedido do Embargado para envio de documentos e a prolação de decisão sem a análise de fundamentos defensivos.

Se o Embargante entende que houve
error in judicando

na análise das provas, ou má aplicação da lei ao caso concreto, deve se valer do recurso adequado para a discussão de tais fatos, não sendo possível fazê-lo na sede restrita dos Embargos.

Portanto, ante o que foi exposto, tenho por evidente que o propósito destes Embargos, ainda que de forma enviesada, se traduz na tentativa de fazer esta Corte reanalisar e revisitar completamente a matéria, na esperança de reverter o resultado do julgado, o que não se admite em sede de declaratórios.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno, ficando claro no acórdão que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, Relator Ministro
Moura Ribeiro
, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. Na hipótese dos autos, verificada apenas a ocorrência de erro material, acolhem-se os embargos para a correção do vício. 3. O acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, de maneira clara e fundamentada, não verificou a ocorrência de qualquer vício, razão pela qual a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, ao caso concreto, fora mantida.

4.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas para corrigir erro material
.” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.423/SP, Relator Ministro
Humberto Martins
, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023) (g.n.)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS, porém os REJEITO
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023